Tribunal: TJBA
Processo: 8008139-27.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008139-27.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRES LIMA DE ANDRADE SILVESTRE

Advogado(s)
:
MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA, IARA GONCALVES CERQUEIRA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais. A autora, contudo, havia interposto Agravo de Instrumento nº 8057860-65.2024.8.05.0000 contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o qual foi posteriormente recebido com atribuição de efeito suspensivo, suspendendo a exigibilidade das custas.

II. Questão em discussão

A questão controvertida reside em saber se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, mesmo estando pendente de julgamento recurso que discute precisamente tal obrigação, com efeito suspensivo concedido.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento suspende a exigibilidade do recolhimento de custas, impedindo a extinção do feito por inadimplemento.

A extinção do processo antes do julgamento do recurso que discute a obrigatoriedade do pagamento de custas viola os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça.

A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a nulidade da sentença proferida na pendência de recurso com efeito suspensivo sobre a assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com determinação de prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas é nula quando pendente de julgamento agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito suspensivo concedido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0014621-80.2013.8.13.0172; TJ-PA, Apelação Cível nº 0005701-35.2017.8.14.0048.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8008139-27.2024.8.05.0039
, que figuram como parte recorrente
TAMIRES LIMA DE ANDRADE SILVESTRE
e parte recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para ANULAR a sentença terminativa impugnada e determinar o regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto do eminente Relator.